Tribunal: TJDFT
Processo: 0728165-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO BALEIXE FERNANDES FILHO contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de Execução proposta pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ANISTIADOS POLÍTICOS em desfavor do agravante. Pela decisão recorrida, a d. magistrada de primeiro grau deferiu “a penhora de 50% do imóvel indicado no ID68599211, de matrícula n.o 15.999, perante o 11o Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro, descrito como apt. 301, do edifício na rua Campos Sales n. 44”, bem como “de 50% do imóvel indicado no ID68599211, de matrícula n.o 96.316, perante o 11o Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro, descrito como apt. 503, situado no n.19 da Rua Campos Sales”. O executado interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que o primeiro imóvel penhorado (apt. 301) constitui bem de família. Com relação ao segundo imóvel (apt. 503), asseverou que há excesso de penhora, tendo em vista que o valor do imóvel varia entre R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) e R$900.000,00 (novecentos mil reais), ao passo que a execução tem por objeto a quantia de R$ 118.717,32 (cento e dezoito mil, setecentos e dezessete reais e trinta e dois centavos). O executado/agravante defendeu, ainda, a possibilidade de redução ou substituição da penhora. Em seguida, o agravante passou a discorrer acerca da presença dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal. Ao final, o agravante pugnou pelo deferimento da antecipação da tutela recursal, de modo a desconstituir a penhora sobres os imóveis acima referidos. Em provimento definitivo, requereu a reforma da decisão “a quo”, confirmando-se o pleito antecipatório ora vindicado. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre assinalar que o presente recurso é cabível, conforme dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. O perigo na demora não se faz presente, porquanto a d. magistrada de primeiro grau já reconheceu a impenhorabilidade sobre o primeiro imóvel (apt. 301), determinando a desconstituição da constrição judicial, por se tratar de bem de família. Com relação à penhora do segundo imóvel (apt. 503), deve-se considerar que tal medida constitui decorrência lógica da inércia do executado, ora agravante, em indicar outro bem passível de constrição, tendo a decisão agravada se limitado a dar cumprimento à determinação legal (artigos 789, 824, 831 e 835, inciso V, do CPC), a fim de promover a satisfação do crédito exequendo. De igual modo, não há nas alegações vertidas pelo agravante a relevante fundamentação, hábil a se extrair a probabilidade de provimento recursal, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Com efeito, não merece censura a r. decisão de primeiro grau que, acertadamente, determinou a penhora de 50% (cinquenta por cento) do segundo imóvel, tendo em vista não ter logrado êxito em alcançar outro bem passível de constrição judicial. De fato, a parte exequente requereu a pesquisa junto aos sistemas colocados à disposição do Juízo, tendo a julgadora de primeiro grau consignado que “este Juízo já realizou pesquisa, que redundou infrutífera, de bens da parte executada.”. Exatamente por esta razão, não há como considerar o excesso de penhora, diante da inexistência de outros bens penhoráveis, cujo valor corresponda ao crédito exequendo. Aliás, o executado/agravante, conquanto faça menção à possibilidade de “redução” e “substituição” da penhora, não indicou qualquer outro bem passível de constrição, ônus processual que lhe cabia. Assim, diante do quadro fático-probatório apresentado, não há como reconhecer, “prima facie”, o excesso de penhora, razão pela qual a pretensão deduzida pelo executado, ora agravante, não merece acolhida. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, mantendo incólume a eficácia da decisão agravada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora